Tribunal: TJDFT
Processo: 0708534-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteou a concessão de medicamento indispensável para garantir a sua saúde cuja ausência pode ser potencialmente fatal.1.1. Após a sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram em remessa ex officio ao TJDFT.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.
3. Cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos.
4. Demonstrada a essencialidade do fármaco requerido, imperiosa a manutenção da sentença que determinou a concessão do medicamento ao autor.
5. Remessa necessária improvida.